Tribunal: STF
Processo: ARE 1306514
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. AUTORA BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE NA QUALIDADE DE LEGATÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA RÉ. O STF DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE, COM EFEITOS EX TUNC, DAS NORMAS DOS ARTIGOS 286, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DA LEI ESTADUAL N° 1.591/92, QUE PERMITIAM O RECEBIMENTO DE PENSÕES POR LEGATÁRIA. NO CASO CONCRETO, O FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM 1977. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PENSIONAMENTO DA AUTORA QUE TEVE COMO FUNDAMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO MOMENTO DO ÓBITO DA INSTITUIDORA DA PENSÃO, O QUAL NÃO FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUA CONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE DEVE SER AQUELA VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 340 DO TJ. O EFEITO EX TUNC DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ALCANÇA SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. QUANTO AO PLEITO REVISIONAL, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ESTABELECE QUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE SERÁ IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO OU AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR SE VIVO ESTIVESSE, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 40, § 7º. PROVA DOCUMENTAL QUE CONSTA DOS AUTOS COMPROVANDO A DEFASAGEM NO VALOR DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ACERTO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 201, inciso V, da Constituição Federal, e art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Decido.
    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido da autora, ora recorrida, amparado nos seguintes fundamentos:
    “É incontroverso nos autos que a parte autora recebe pensão previdenciária na qualidade de legatária, desde 1977, como beneficiária de Maria Carmelita Gonçalves Dias.
    O argumento central do réu é que o C. STF declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, das normas dos artigos 286 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da Lei Estadual n° 1.591/92, que permitiam o recebimento de pensões por legatária. Não podendo, então, se falar em direito adquirido em face da inconstitucionalidade referida.
    Inicialmente, cumpre esclarecer que a concessão de benefício de pensão por morte instituída por legado encontrava-se regulada pelo artigo 286 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o qual possibilitava que o servidor público que não tivesse cônjuge, companheiro ou dependente, legasse a pensão por morte a beneficiários de sua indicação, respeitadas as condições e a faixa etária previstas em lei para concessão do benefício a dependentes. 
    Citado preceito era regulamentado pelo artigo 29, VIII da Lei Estadual nº 285/79, alterado pela Lei Estadual nº 1.951/92. 
    De fato, como ventilado pelo apelante, o dispositivo presente na Constituição deste Estado, que autorizava a concessão de pensão aos legatários, foi declarado inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, através a ADIN nº 240-6, assim como a Lei Estadual nº 1.951, de 1992, que alterou a redação do inciso VIII, do art. 29, da Lei nº 285, de 1979 para possibilitar o pagamento de pensão a legatários. 
    Contudo, analisando as peculiaridades do caso concreto, verifica-se do documento de index 216 que a ex-servidora faleceu em 10.04.1977, portanto, antes da promulgação da Constituição Estadual de 1989, bem como da edição da Lei Estadual nº 1.951/92, que alterou a redação da Lei Estadual nº 285/79.
    Nesse contexto, sabido que em se tratando de matéria previdenciária, aplica-se a legislação vigente à data do óbito (Súmula nº 340/STJ), verifica-se que as referidas declarações de inconstitucionalidade não podem atingir a apelante, porquanto a não-recepção de norma jurídica não suprime os efeitos jurídicos da sua aplicação, ao tempo em que vigia. 
    Assim, a pensão tida como inconstitucional é aquela concedida a partir do advento da nova Carta Magna e da Constituição Estadual, não atingindo a declaração de inconstitucionalidade situações pretéritas. Tanto isso é verdade que a apelante vem recebendo o seu pensionamento, ainda que em valor defasado, tendo seu benefício implantado legalmente e incorporado ao seu patrimônio, haja vista o preenchimento dos requisitos legais impostos à época.” 
    Nesse perspectiva, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte de que deve ser aplicada ao benefício da pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado. Sobre o tema, anote-se:
    “PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – DATA DO ÓBITO. Aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época do óbito do instituidor” (ARE nº 644.801/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 09/12/2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Acréscimo concedido com base em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.730/RN, com efeitos ex tunc. Manutenção da vantagem. Impossibilidade. Norma não vigente à data do óbito. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.730/RN, declarou inconstitucional a norma prevista no art. 29, § 1º, da Constituição Estadual, a qual previa um acréscimo de 20% na remuneração do servidor em final de carreira. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que se aplica ao benefício previdenciário da pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão, no caso, o óbito do instituidor da pensão. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 827.025/RN-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/02/2016).
    Nesse sentido, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 917.880/RJ (DJe de 07/12/2015), que bem aborda a questão:
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    ‘APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE PENSÃO INSTITUÍDA POR LEGADO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. ENUNCIADO Nº 340 DA SÚMULA DO STJ. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. NOVA ORDEM JURÍDICA. DETERMINAÇÃO ESTRITA DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 201 DA CF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 283 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI Nº 1.951/92, QUE INCLUÍAM O LEGATÁRIO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO, PELO PLENÁRIO DO STF. ADI Nº 240. ADI Nº 762. AUTOTUTELA. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS LIMITADO PELA DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53 DA LEI ESTADUAL Nº 5.427/2009. REFORMA DA SENTENÇA. Declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, pelo Plenário do STF, do artigo 283 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 1.951/92, que elencavam o legatário como beneficiário de pensão previdenciária, respectivamente, pela ADI nº 240 em 1996 e nº 762 em 2004. Procedimento administrativo para cessação do pagamento do benefício deflagrado cerca de 20 (vinte) anos após o início da percepção do benefício e mais de 10 (dez) anos após a declaração de inconstitucionalidade da lei que possibilitava legado de pensão. Reconhecimento da decadência do dever de autotutela da Administração Pública que se impõe. Modificação de entendimento desta Relatoria acerca da matéria. Princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade e da proteção à confiança. Conhecimento e provimento do recurso. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 201, V, da Constituição da República, bem como ao artigo 17 do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 6-7): 
    ‘O v. acórdão determinou a manutenção da pensão previdenciária com fundamento no “direito” adquirido com base na lei vigente à data do óbito do servidor público, ocorrido em 18.02.1996, já sob a vigência da Constituição Federal de 1988. Todavia, as normas que fundamentaram a concessão de sua pensão foram declaradas inconstitucionais por essa Colenda Corte, com efeitos retroativos, erga omnes e vinculante.’
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 11). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, p. 5-7):
    ‘Trata-se de recurso de Apelação objetivando o restabelecimento do pagamento de pensão por morte instituída por legado.
    O direito à percepção de pensão é definido pela lei em vigor à ocasião do óbito do instituidor, conforme o Enunciado nº 340 da Súmula do STJ (“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”)
    É inconteste que o óbito do instituidor da pensão se deu em 18.02.1996 (fl. 53 da peça 000050), na vigência, portanto, da Lei nº 1.951/92, que deu nova redação ao inciso VIII do artigo 29 da Lei nº 285/79, passando a elencar o legatário como beneficiário de pensão. 
    Em verdade, a Lei nº 1.951/92 foi declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 762, em abril de 2004, pois a CF havia limitado expressamente os beneficiários da pensão por morte aos cônjuges, companheiros e dependentes.
      No entanto, não obstante tenha sido declarada a inconstitucionalidade da instituição de pensão por legado com efeitos ex tunc, merece atenção o argumento contrário, no sentido da decadência administrativa, tendo esta Relatoria revisto seu entendimento acerca da matéria. 
    Em verdade, a cessação do pagamento de pensão percebida por cerca de 20 (vinte) anos constitui afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade e da proteção à confiança, sendo mais razoável o entendimento no sentido da limitação do poder-dever de autotutela da Administração pelo reconhecimento da decadência quinquenal, como disposto no artigo 53, § 1º da Lei Estadual nº 5.427/2009:
    (…)
    Ademais, verifica-se que o procedimento administrativo para suspensão do benefício foi deflagrado em 2015, cerca de 20 (vinte) anos após o início da percepção do benefício e mais de 10 (dez) anos após a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, da lei que permitia a instituição de pensão por legado.’ 
    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o benefício de pensão por morte se regula pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Nesse sentido: 
    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INTEGRALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.5.2012. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 718.530-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.11.2014).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 763.761-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2013). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, cumpre ressaltar que a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da Lei Estadual 1.951/1992, no julgamento das ADIs 240/RJ e 762/RJ, não interfere na solução do presente caso, visto que essas normas são posteriores ao falecimento do instituidor da pensão.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.” 
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 922.496/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/03/2017; ARE nº 1.010.207/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/11/2016; e 675.487/RJ, Relatora a Ministro Cármen Lúcia, DJe de 09/04/2012. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente